Tribunal: TJDFT
Processo: 0715324-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA COMPROVADA.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios constantes dos autos.

3. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o consumo de drogas ou uso compartilhado quando há nos autos provas suficientes da comercialização dos entorpecentes.

4. Apelação conhecida e desprovida.